Tribunal: TJPA
Processo: 0005874-28.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005874-28.2017.8.14.0026

APELANTE: VIVALDO DE PAULA FREIRE

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0005874-28.2017.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: VIVALDO DE PAULA FREIRE

RELATOR(A): DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, SALDO DE SALÁRIO.RE.596.478/RR. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 39, § 3º, da CF/88. RE nº 1.066.677/MG - TEMA 551. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança movida por Vivaldo de Paula Freire, servidor público contratado temporariamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a validade da contratação temporária do agravado e o direito ao recebimento de FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário proporcional, considerando a nulidade da contratação temporária e a jurisprudência do STF.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Fundamentação Jurídica
: A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e 705.140/RS, que reconhecem o direito ao FGTS em contratos nulos.

2.

Contratação Temporária
: A contratação temporária do agravado foi sucessivamente renovada, caracterizando desvirtuamento da finalidade original, conforme entendimento do STF no RE nº 1.066.677/MG - Tema 551.

3.

Direitos Trabalhistas
: O agravado tem direito ao FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário proporcional devido à nulidade da contratação e sucessivas renovações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

TESE DE JULGAMENTO

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 37, II e IX, da CF/88

·

Art. 39, § 3º, da CF/88

·

Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

RE 596.478/RR

·

RE 705.140/RS

·

ARE 859082 AgR

·

RE 897047

·

ARE 867655 AgR

·

RE 830962 AgR

·

RE 895070 AgR

·

RE 1.066.677/MG - Tema 551

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de abril à 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em desfavor da decisão monocrática (Id.21823944) proferida por esta Relatora, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
VIVALDO DE PAULA FREIRE
.

Inconformado, o agravante suscita, em suma (Id.22270728): a ausência de nulidade da contratação do agravado tendo em vista o caráter temporário desta e, consequentemente a improcedência dos pedidos de férias não gozadas, 13º salário e alegados salários atrasados.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de Id.22771030.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Nessa diapasão, é cediço que o artigo 37, II da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público na forma da lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão e, em seu inciso IX, o mesmo dispositivo constitucional permite a contratação de trabalhadores, em exceção à regra do concurso público, determinando que a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, medida de exceção que deve observância aos parâmetros legais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, e que prestou diligentemente serviços à administração pública, prestigiando-se o preceituado na Carta Magna referente a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV /CRFB).

Ressalto que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Ratificando este posicionamento, acerca da possibilidade do servidor público contratado temporariamente pela administração pública, sob a égide do regime estatutário, receber FGTS após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas prorrogações deste, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público, já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e no RE 897047, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04/09/2015.

Deste modo, resta patente o direito que possui o autor ao pagamento dos depósitos de FGTS, ante a declarada constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Posteriormente, no julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido
.

(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Ressalto que apesar de não se estar questionar a nulidade da contratação temporária, é bom que se diga que os elementos probatórios constante nos autos demonstram que o apelante permaneceu como servidor temporário do Município por 06 (seis) anos, o que contradiz o requisito de temporariedade.

Saliento que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salário e as férias não faziam jus ao trabalhador temporário, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte iniciou a análise do Tema 551 da Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de estender os direitos previstos no art. 39, §3°, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Como mencionado anteriormente, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, tendo laborado no Município de Jacundá no período compreendido entre os anos de 2010 a 2016.

Nesse sentido, a situação se enquadra perfeitamente na segunda exceção estabelecida pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, que diz respeito ao “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, devido a sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, apresento a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1.
A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Portanto, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta, resta escorreita a decisão que reconheceu o direito do ora agravado a receber o valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS pelo período de setembro/2012 a dezembro/2016, excluído os meses de outubro e novembro/2016, bem como ao pagamento de 13º salário, proporcional, pelos meses trabalhados em 2016.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

P. R. I.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 14/05/2025